Tribunal: TJMT
Processo: 1029509-38.2021.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029509-38.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[H. G. FERREIRA JUNIOR - CNPJ: 08.349.303/0001-26 (EMBARGANTE), DIMAS DUARTE DE ALMEIDA BOTELHO - CPF: 008.828.161-28 (ADVOGADO), HERMES GONCALO FERREIRA - CPF: 063.821.341-04 (EMBARGANTE), LIDIMAR REVELES FERREIRA - CPF: 105.977.861-00 (EMBARGANTE), HERMES GONCALO FERREIRA JUNIOR - CPF: 008.963.671-69 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), H. G. FERREIRA JUNIOR - CNPJ: 08.349.303/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DA PARTE APELANTE. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NA ANÁLISE DAS RAZÕES DO APELO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela parte vencida contra sentença que rejeitou os Embargos à Execução por ela opostos no feito executivo.

2. Requerimento do recurso: reconhecimento de omissão e contradição na análise das razões do apelo, com a reversão do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão na análise das razões apresentadas pela parte no recurso de Apelação visando a extinção da ação da execução ou a redução do montante exigido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A oposição de Embargos de Declaração exige a presença de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, como omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

5. A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não justifica o uso dos aclaratórios, sendo incabível sua utilização para rediscutir o mérito da decisão.

6. Não se verifica omissão quando a decisão recorrida enfrenta a matéria posta nos autos, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte recorrente.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EmbDecl na ApCiv 1023983-46.2016.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
1029509-38.2021.8.11.0002

EMBARGANTE:

HERMES GONÇALO FERREIRA E OUTROS

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por HERMES GONCALO FERREIRA E OUTROS contra o acórdão Id. 344676892 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação por ele interposto contra a sentença que rejeitou os Embargos à Execução opostos em face do ora Embargado.

Em suas razões, aduz a ocorrência de omissão e contradição na análise da prescrição diante da confusão entre faculdade de vencimento antecipado e exercício efetiva da cobrança integral em 2013.

Alega, ainda, omissão acerca da: (i) exigibilidade integral do crédito e aplicação do princípio da
actio nata
; (ii) memória de cálculo e liquidez do título e (iii) encargos aplicados e cotejo com o instrumento contratual.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados apontadas, com a consequente reforma do julgado.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 349770856).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por HERMES GONCALO FERREIRA E OUTROS contra o acórdão Id. 344676892 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação por ele interposto contra a sentença que rejeitou os Embargos à Execução opostos em face do ora Embargado.

É cediço que os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito de suscitarem a ocorrência de omissões e contradição no julgado, dele se verifica a exposição clara das razões de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca do desprovimento do apelo, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, restou expressamente indicado que o vencimento antecipado do contrato pelo inadimplemento é incapaz de alterar o termo inicial do prazo prescricional, que permanece como a data de vencimento da última parcela, de forma que embora a instituição financeira tenha proposto ação de execução anterior, extinta sem julgamento de mérito por abandono, tal fato não influencia na data inicial da prescrição, inexistindo qualquer omissão ou contradição no ponto, mas sim o inconformismo da parte quanto a conclusão adotada.

Do mesmo modo, foi indicado que foi apresentado o título executado, juntamente com memória discriminada e atualizada do débito, contendo o valor e encargos devidos, de modo a permitir sua identificação e composição, conferindo liquidez, certeza e exigibilidade ao título.

Outrossim, foi esclarecido que a instituição financeira limitou-se a cobrar os encargos legalmente e contratualmente estabelecidos na avença, não havendo falar em excesso de execução.

Como se vê, as alegações dos Embargantes são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando os Recorrentes, por meio destes, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Cumpre mencionar que, para fins de prequestionamento, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a amparam, assim como ocorreu na espécie.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026